Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-26.2023.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002950-26.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA - CPF: 593.798.041-72 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Valdomiro de Lima contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pelo Banco Bradesco S.A., condenando o requerido ao pagamento de R$ 297.928,35 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal versa sobre a alegada inépcia da inicial por ausência de documentos hábeis para a propositura da ação e sobre a definição do termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois a ação foi instruída com planilha atualizada da dívida, suficiente para a demonstração do débito.

4. Quanto à correção monetária, sendo a dívida líquida e com vencimento certo, deve incidir desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os juros de mora também devem incidir a partir do vencimento da dívida, conforme art. 397 do Código Civil e jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "A ação de cobrança deve ser instruída com documentos que demonstrem o débito, sendo desnecessária a apresentação de contrato na hipótese de dívida consolidada. Em dívidas líquidas e com vencimento certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação, e os juros moratórios também fluem a partir dessa data."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2420984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1597419/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdomiro de Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo No do Parecis/MT, nos autos da ação declaratória de pagamento de empréstimo não pago

n.º 1002950-26.2023.8.11.0050
, proposta pelo
Banco Bradesco

S.A.
que
nos termos do art. 487, Ii do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação para condenar o requerido/apelante ao pagamento no valor R$ 297.928,35 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e oito reais, e trinta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

A parte apelante suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos hábeis para a propositura da ação. No mérito requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação;
2)
os juros moratórios devem ser computados a partir da citação;
3)
o contrato é abusivo em razão da capitalização dos juros;
4)
os índices dos juros remuneratórios estão acima da taxa média do mercado

Ao final requer o provimento do recurso para extinguir o feito por inépcia da inicial, de forma sucessiva requer a reforma da sentença para afastar a cobrança de juros capitalizados, ajustar os juros remuneratórios a taxa média do mercado, afastar a pretensão de pagamento de juros moratórios, correção monetária e multa contratual e a comissão de permanência, afastar os juros e correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A parte recorrente defende que “a presente ação
não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, posto não trazer demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito.
” (Id. 238067159, pág. 7).

Afirma que “o DÉBITO apurado pelo banco tem sua origem em diversas operações bancárias, tais como CRÉDITO PARCELADO, PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL, LIMITE CHEQUE ESPECIAL, cada qual apontando um SALDO DEVEDOR diverso que,
agregado em uma NOVA OPERAÇÃO, buscou consolidar tais SALDOS DEVEDORES, omitindo, com isso, os encargos aplicados.”
(Id. 238067159 - Pág. 8)

Menciona que em se tratando de débito perseguido pela via monitória é necessária a apresentação do contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, conforme consignado na súmula 247 do STJ.

Sustenta que não fora trazido o pacto firmado e nem o demonstrativo que permita concluir como o apelado chegou ao valor reclamado.

A preliminar deve ser rejeitada.

É inconteste nos autos que as partes entabularam contrato de nº 3678591, posto que o próprio recorrente confessa na contestação que firmou o contrato para consolidar outros débitos.

E, as planilhas acostadas pelo banco recorrido na inicial (Id. 238066177) é referente ao contrato nº 3678591, e especifica os encargos que incidem, no caso juros de mora e multa.

Registro que a ação em questão possui natureza da ação de cobrança, de forma que deve estar instruída com planilha atualizada da dívida, o que ocorre no caso dos autos.

Ademais, não há falar em aplicação da súmula 247 do STJ, pois não se trata de ação monitória.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Valdomiro de Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo No do Parecis/MT, nos autos da ação declaratória de pagamento de empréstimo não pago n.º 1002950-26.2023.8.11.0050, proposta pelo
Banco Bradesco

S.A.
que nos termos do art. 487, Ii do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação para condenar o requerido/apelante ao pagamento no valor R$ 297.928,35 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e oito reais, e trinta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

O recurso deve ser conhecido em parte e desprovido.

No caso concreto o apelante é ré e em sua contestação defendeu a tese de abusividade de contrato fundamentando na existência de
cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, multa contratual e a comissão de permanência.

Ocorre que a ação em questão possui natureza da ação de cobrança, não sendo possível pleitear em sede de defesa a revisão do contrato, nesse sentido escorreita a sentença ao afirmar que:

“[...] A ação de cobrança não possui caráter dúplice, de modo que a pretensão de revisão do contrato, em face da alegada abusividade da cobrança realizada pela instituição financeira, deveria ter sido alegada pelo Requerido por meio de reconvenção ou de ação revisional autônoma, não sendo a contestação a via adequada para esse fim.” (Id. 238067157, pág. 6)

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA OURECONVENÇÃO. Desnecessária se torna a produção da prova vindicada quando a verificação da abusividade alegada pode ser feita mediante mera análise do instrumento contratual. Permite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas Instituições Financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e expressamente pactuada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. (V.V)
Uma vez que a ação de cobrança não se reveste de caráter dúplice, as alegações a respeito da necessidade de revisão/reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais encontram veículo adequado na reconvenção, ou em ação autônoma revisional de contrato
. (TJ-MG - AC: 10024122868029001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020) (Id. 238067157, pág. 6)

Assim, conheço do recurso tão somente quanto aos pedidos de modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

A parte recorrente defende que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e que os juros moratórios devem ser computados a partir da citação.

Quanto a correção monetária esclareço que se trata de dívida positiva e liquida além de possuir vencimento certo, de forma que o termo inicial da correção monetária e a data de vencimento da obrigação, porquanto visa tão somente recompor a inflação.

É a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões quanto à ocorrência de supressio demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 2 . A incidência do óbice previsto na Súmula n.º 7 do STJ também inviabiliza o conhecimento do recurso fundamentado pela alínea c do art. 105 da CF. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
. 4. A discussão a respeito do percentual em que cada litigante foi vencido ou vencedor ou da existência ou inexistência de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2420984 RJ 2023/0237444-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No tocante aos juros de mora, dispõe o art. 397 do CC que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Logo, ultrapassado o prazo de pagamento do crédito e ausente a sua satisfação, os juros devem incidir desde o termo de vencimento.

Assim, não prospera a argumentação recorrente no sentido de que os juros moratórios devem ser computados somente a partir da citação, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
"
embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
(EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02.04.2014, DJe 08.04.2014)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.DUPLICATAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO

CERTO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. Nas
hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1597419/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação do art. 85, §11 do CPC. Entretanto suspendo a cobrança, eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025